Tribunal: TJMT
Processo: 0010971-89.2010.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010971-89.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ZELIO ALMEIDA SILVA JUNIOR - CPF: 858.145.711-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ZELIO ALMEIDA SILVA JUNIOR - CPF: 858.145.711-87 (EMBARGANTE), EDUARDO PEREZ SALUSSE - CPF: 149.128.638-58 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VANO BAENA - CPF: 276.500.608-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ZELIO ALMEIDA SILVA JUNIOR
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois não analisou o argumento da Embargante concernente à nulidade do AIIM que originou o débito (art. 38, § 2º, da Lei nº 7.098/98), o que chama a nulidade do v. acórdão por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal (“CF”), bem como do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil (“CPC").

Diz que “ao afirmar que
“o ICMS incidirá também “sobre a entrada de bens ou mercadorias importadas do exterior por pessoa física ou jurídica”, omitiu-se quanto ao fato de que o Embargante não importou o veículo, mas apenas o adquiriu de concessionária em São Paulo (STUTTGART SPORTCAR SP VEÍCULOS LTDA.), cuja empresa, por sua vez, o havia adquirido de importadora no Espírito Santo (CISA TRADING S/A). Em razão disso, Vossa Excelência deixou de se pronunciar quanto ao disposto no artigo 155, § 2º, IX, “a”, da CF; e os artigos 2º, § 1º, I; 11, I, “d” e “e”, da Lei Complementar nº 87/1996 (“Lei Kandir”)”.

Indica que houve omissão ao afirmar que o Embargante seria responsável solidário pelo pagamento do ICMS-ST, vez que o imposto foi devidamente recolhido ao Estado de São Paulo pela concessionária Stuttgart (fl. 183), deixando de se manifestar quanto à alegada violação ao art. 156 do CTN, não havendo que se falar em solidariedade, já que o tributo foi devidamente recolhido ao Estado de Origem.

Revela que o acórdão não pronunciou acerca da argumentação relativa à sistemática da substituição tributária estabelecida nos artigos 150, § 7º, da CF; e artigos 6º, 7º, 9º da Lei Kandir, o que também chama o acolhimento destes declaratórios.

A par desses argumentos, requer sejam os presentes embargos declaratórios conhecidos e providos para afastar a cobrança de ICMS-ST do Embargante, ou, quando menos, para proporcionar o necessário prequestionamento de toda a matéria/dispositivos ventilados nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 147765699]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS –

VENDA INTERESTADUAL DE VEÍCULO NOVO

A CONSUMIDOR FINAL – IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA FÍSICA – INCIDÊNCIA DE ICMS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de veículo importado por pessoa física independentemente da finalidade ou de não ser contribuinte habitual do imposto, incide ICMS sobre a operação.

2. É irrelevante a qualidade do importador ou do adquirente do bem para fins de incidência do ICMS, mostrando-se constitucional a cobrança em operações realizadas por pessoas físicas não contribuintes habituais do imposto.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse diapasão, a despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, senão vejamos:

“Como se vê dos autos, o Termo de Apreensão e Deposito acostado às fl. 31/32 tipifica a infração no art. 435-L, § 2, inciso II do RICMS/89, que assim dispõe:

“Art. 435-L - O ICMS Garantido consiste em modalidade de exigência do pagamento antecipado do imposto, cujo lançamento será efetuado sobre as operações e prestações por ocasião da entrada no Estado:

§ 2° Quando a operação ou prestação vier desonerada do ICMS da unidade federada de origem, o imposto será calculado mediante a aplicação sobre a base de cálculo:

II - do percentual que resultar da diferença entre a alíquota interna deste Estado, aplicável a operação ou prestação, e aquela fixada para o Estado de origem, na hipótese do inciso II do caput”.

Registro também o referido documento indicou o apelante como responsável solidário, como bem se observa do trecho extraído do TAD:

“Fica o importador, abaixo identificado, solidariamente responsável pelas mercadorias por ele transportadas, assim compreendido o conteúdo dos volumes importados, nos termos do disposto nos artigos 5° da Lei Complementar n. 87/96c.c art. 18, IV, da Lei n. 7.098/98e com 0 art. 11, IV, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n. “(fl. 31, g.n).

Além disso, o artigo 5º da Lei Complementar nº 87/98 e artigo 18 da Lei nº 7.098/98, assim rezam:

“Art. 5° da LC 87/98 - Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo”.

“Art. 18 da Lei 7.098/98 - Fica atribuída

a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação

tributária :

IV - ao transportador, em relação a mercadoria.

VIII - a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria ou bem ou de tomador de serviços:

Assim, pelo que se observa das normas legais de regência aplicáveis ao caso, o requerente/apelante foi responsabilizado solidariamente pelo não repasse do tributo ao Estado de Mato Grosso, o que é possível, como bem consignado na sentença recorrida:

“Conforme destacada acima, o requerente efetuou a importação do veículo supra mencionado por meio da importadora Stuttgart Sportcar SP Veículos Ltda, que atuou como intermediária na aquisição do veículo no exterior, em face disso, e com vistas a cumprir a legalidade da operação, o recolhimento do ICMS ficou para ser feito no Estado de Mato Grosso, onde está domiciliado o requerente”

Ademais, o inciso II, § 2º, item IX, alínea “a”, do artigo 155 da Constituição Federal, com redação dada pela emenda Constitucional nº 33/2001, estabelece que p ICMS incidirá também “sobre a entrada de bens ou mercadorias importadas do exterior por pessoa física ou jurídica , ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade” , assim como sobre “o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço”.

E no mesmo sentido, o artigo 2º, § 1º, inciso I da Lei nº 7.098/98, assim dispõe:

“Art. 2º. O imposto incide sobre:

§ 1º. O imposto incide também.

I – sobre a entrada de bem ou mercadoria importada do exterior por pessoa física ou jurídica , ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade.

De todo modo que se analisa os dispositivos aplicáveis ao caso concreto, infere-se que não importa o fato da pessoa física ser ou não contribuinte habitual do imposto, tampouco a finalidade do bem, não afastam a incidência do ICMS.

A propósito, segue jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA FÍSICA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EC 33/01, VIGÊNCIA DA LC 114/02 E EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N° 13.099/08. INCIDENCIA DE ICMS.

Tratando-se de veículo importado por pessoa física após a EC 33/01, a entrada em vigor da LC 114/02 e as alterações dos artigos 3°, inciso VI, e 6°, parágrafo único, alínea "a", da Lei Estadual n. 8.820/89, pela Lei Estadual 13.099/08, independentemente da finalidade ou de não ser contribuinte habitual do imposto, incide introduzidas n. ICMS sobre a operação. E irrelevante a qualidade do importador ou do adquirente do bem para fins de incidência do ICMS, mostrando-se constitucional a cobrança em operações realizadas por pessoas físicas não contribuintes habituais do imposto, Precedentes jurisprudenciais e inteligência da Sumula 661 do STF e Sumula Vinculante 48. RECURSO NÃO

PROVIDO.(Apelação Cível N° 70067624163, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 24-02-2016)

Logo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória para manter a exigência fiscal consubstanciada no Termo de Apreensão e Depósito nº 758579-2, consignando que, no caso em tela, por se tratar de uma operação normal de venda interestadual de veículo novo a consumidor final, o requerente estaria sujeito ao recolhimento do ICMS em favor do Estado de Mato Grosso.”

Logo,
o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame (REsp 1259035/MG/2018).”

Portanto, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022